Tribunal: STJ
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1922819 - DF (2021/0046198-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RICARDO ANTONIO CARNEIRO
RECORRENTE
: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO FERRAZ RODRIGUES - DF030477
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - DF001892
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RJ160476
INTERES.
: CONSTRUTORA ARGUS- EIRELI
INTERES.
: ANDRE ANTONIO CARNEIRO
INTERES.
: CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO EM
20%. NECESSIDADE. TEMA No 587 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A redução dos honorários advocatícios para 5% do proveito
econômico foi fundamentada na necessidade de respeitar o limite de
20% para cumulação de honorários em embargos à execução e na
própria execução, conforme entendimento fixado no Tema 587 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51599962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c56c4b5b-87e6-4910-b396-346fa1c048e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51599962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c56c4b5b-87e6-4910-b396-346fa1c048e3

RECURSO ESPECIAL No 1922819 - DF (2021/0046198-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RICARDO ANTONIO CARNEIRO
RECORRENTE
: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO FERRAZ RODRIGUES - DF030477
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - DF001892
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RJ160476
INTERES.
: CONSTRUTORA ARGUS- EIRELI
INTERES.
: ANDRE ANTONIO CARNEIRO
INTERES.
: CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
2.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO EM 20%. NECESSIDADE. TEMA No
587 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A redução dos honorários advocatícios para 5% do proveito
econômico foi fundamentada na necessidade de respeitar o limite de
20% para cumulação de honorários em embargos à execução e na
própria execução, conforme entendimento fixado no Tema 587 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

Trata-se de recurso especial interposto por MARIA PAULA MENDES FILPO
CARNEIRO E RICARDO ANTÔNIO CARNEIRO (MARIA e RICARDO), contra acórdão
proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA E INEXEQUIBILIDADE
DO TÍTULO. QUESTÃO JULGADA NA APELAÇÃO DA SENTENÇA
QUE RESOLVEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO: EXONERAÇÃO
DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
MATÉRIAS ALEGADAS EM SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE
(ART. 803, I E § ÚNICO, CPC). EXAME DA EXONERAÇÃO.
PRECEDÊNCIA LÓGICA SOBRE A ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO.
ADITIVOS CONTRATUAIS SUCESSIVOS. ASSINATURA DOS
AGRAVANTES APENAS NO PRIMEIRO. CLÁUSULA EXPRESSA DE
EXONERAÇÃO NO SEGUNDO ADITIVO. RENÚNCIA A BENEFÍCIOS
E FACULDADES. SUPERAÇÃO PELA NOVA DISPOSIÇÃO
LIBERATÓRIA.
CONCESSÃO
DE
MORATÓRIA
SEM
CONSENTIMENTO DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA (ART. 838,
I, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÕES
REFORMADAS.
1. Os agravantes, na peça que apresentaram ao juízo a quo, a qual
rendeu ensejo à prolação da decisão objeto de impugnação no
presente agravo de instrumento, não reproduziram os fundamentos
que empregaram nos Embargos à Execução, quanto à pretensa
ocorrência de novação, tese que já fora afastada na sentença da
instância primeira e no julgamento da apelação interposta em face
dela.
1.1. Na petição apresentada ao juízo a quo, tem-se como matérias
discutidas a ocorrência de prescrição, a alegação de que o
instrumento de abertura de crédito não seria título executivo
extrajudicial e, por fim, a alegação de exoneração da fiança, questões
repetidas nas razões recursais e que não se confundem com a
alegação de ocorrência de novação da dívida, tese afastada no
julgamento dos embargos.
2. As questões relativas à (in)exigibilidade do título executivo
extrajudicial constituem matéria de ordem pública, podendo ser
alegadas tanto nos embargos à execução (art. 917, I, CPC) como
conhecidas de ofício pelo juiz (art. 803, I e parágrafo único, CPC), o
que permite concluir que, por simples petição, como se deu no caso,
também poderiam ser arguidas, salvo em se tratando de matéria já
decidida e preclusa, o que não ocorre no caso.
3. Embora não enfrentado o fundo das questões na instância primeira,
sob o argumento de que só poderiam ser deduzidas pelos executados
em sede de embargos à execução, nesta sede recursal delas se pode
conhecer, com supedâneo no disposto no art. 1.013, § 3o, III, do CPC,
vez que o caderno processual oferece condições de enfrentamento da
matéria.
4. Caso em que a análise da alegação de exoneração da fiança
antecede à apreciação da prejudicial de prescrição, porquanto,
Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

havendo exoneração dos fiadores, a partir desse momento, por
ausência de enlace obrigacional entre as partes, não nasce mais
nenhuma pretensão para obtenção do valor afiançado que o credor do
título pudesse exercer em face daqueles, sequer sendo possível falar
em início do prazo extintivo da pretensão executória.
5. Os agravantes intervieram no primeiro aditivo contratual, pelo qual
se prorrogou o vencimento da dívida para
, com a mesma
09/11/2011
qualidade de fiadores com que haviam intervindo no empréstimo
primitivo, juntamente com os outros dois garantidores, mas, nos
aditivos posteriores àquela data, não mais compareceram a qualquer
título.
5.1. Existência, ademais, de cláusula posta no segundo aditivo na qual
se declarou haver manutenção das fianças apenas daqueles fiadores
signatários do respectivo instrumento, entre os quais não se
encontram os agravantes, a implicar exoneração destes da garantia
fidejussória originalmente prestada.
6. A disposição contratual aditiva pela qual se exoneraram os
agravantes da fiança tornou superada eventual consideração de que,
no contrato originário, houve renúncia a faculdades e benefícios
previstos nos artigos 827, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil,
até porque, ainda que não tivesse havido a referida exoneração, as
quatro primeiras disposições legais referidas não têm pertinência ao
caso dos autos.
6.1. Já o art. 838 do Código Civil elenca hipóteses de extinção da
fiança, não se tratando de benefício ou faculdade deferida ao fiador,
aos quais pudesse renunciar e, de qualquer modo, a disposição
contratual aditiva relativa à manutenção da fiança apenas dos
signatários do instrumento constitui liberação da fiança pelos próprios
credores.
7. Registra-se que, mesmo se inexistente no aditivo essa cláusula
liberatória da fiança em relação aos agravantes, a simples ausência de
anuência destes com as sucessivas prorrogações do prazo de
vencimento da dívida e até com os acréscimos no valor do
financiamento, tornaria-os desobrigados da garantia inicialmente
prestada, em razão da concessão de moratória sem o seu
consentimento (art. 838, I, Código Civil).
7.1. É assente na jurisprudência da Corte Especial de Justiça o
entendimento de que, sem anuência do fiador, a transação ou a
moratória implicam exoneração da fiança prestada, como decorre
expressamente dos textos legais acima referidos, haja vista que
trazem gravame adicional ao garantidor em relação àquele derivado
da obrigação original que assumira.
8. Recursos conhecidos e providos (e-STJ, fls. 670-672).

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, MARIA e RICARDO apontaram: (1)
violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido
não sanou omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios e à
Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

vedação de compensação em caso de sucumbência parcial;
violação aos arts. 85,
(2)
§§ 2o e 14, e 86, caput, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar e são direito personalíssimo do advogado, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial, além de defenderem que a fixação
dos honorários deve observar os limites de 10% a 20% sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 801-808).
É o relatório.

VOTO
(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais MARIA e RICARDO alegaram que o acórdão
deixou de se manifestar sobre o percentual dos honorários advocatícios ou sobre o
parâmetro de fixação.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos honorários advocatícios
MARIA e RICARDO sustentaram que a redução dos honorários advocatícios
violou os arts. 85, §§ 2o e 14, e 86, caput, do CPC, considerando a natureza alimentar
e personalíssima da verba honorária e a vedação de compensação em caso de
sucumbência parcial.
Pois bem.
Como emana dos autos, BANCO BRADESCO S/A (BRADESCO) propôs
execução de título extrajudicial contra CONSTRUTORA ARGUS LTDA.
(CONSTRUTORA), MARIA e RICARDO, que figuraram como fiadores em Instrumento
Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças,
registrado sob o n° 000589512-P, no valor de R$ 3.150.000,00,
MARIA e RICARDO alegaram, em sede de impugnação, a prescrição da
dívida, a inexigibilidade do título executivo e a exoneração da fiança, sustentando que
não anuíram aos aditivos contratuais posteriores ao primeiro.
O juízo de primeira instância rejeitou a impugnação, decisão que foi
reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconheceu a
exoneração da fiança, determinando a exclusão de MARIA e RICARDO da execução
(e-STJ, fls. 670/683).
O Tribunal de Justiça estadual acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos por MARIA e RICARDO para condenar a instituição financeira ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% do
proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (e-STJ, fls. 707/710).
BRADESCO opôs embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos para minorar os honorários advocatícios para 5% do valor do proveito
econômico, aplicando o entendimento do STJ no Tema 587, que limita a cumulação de
honorários ao teto de 20% (e-STJ, fls. 733/740).
MARIA e RICARDO opuseram novos embargos de declaração, que foram
rejeitados (e-STJ, fls. 767/773).
E ao contrário do que defende MARIA e RICARDO, o Tribunal do Distrito
Federal e Territórios não compensou os honorários advocatícios entre as partes, mas
apenas diminuiu o percentual nesta impugnação a 5% do proveito econômico, para
Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

evitar que a cumulação com a verba fixada nos embargos à execução no patamar de
15% não ultrapassasse o teto de 20%, conforme estabelecido no Tema no 587 deste E.
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados
em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde
que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo
previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de
créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art.
368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os
honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na
própria ação de execução.

Portanto, o entendimento exposto pelo TJ/DF está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, que veda que os honorários advocatícios fixados
na execução, embargos do devedor e eventuais incidentes ultrapassem o limite
máximo de 20%, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51362346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: a0f4f01f-eff4-4c09-a20d-518f2eefeec5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.922.819 / DF
Número Registro: 2021/0046198-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07164239220188070001
07254247020198070000
07371969520178070001
7164239220188070001
7254247020198070000 7371969520178070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO ANTONIO CARNEIRO
RECORRENTE : MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO FERRAZ RODRIGUES - DF030477
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - DF001892
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RJ160476
INTERES.
: CONSTRUTORA ARGUS- EIRELI
INTERES.
: ANDRE ANTONIO CARNEIRO
INTERES.
: CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA51584716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5c9c5530-bde2-431b-9702-09e359a24aa5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5c9c5530-bde2-431b-9702-09e359a24aa5